Tribunal: STF
Processo: RE 1597637
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA. ANIMAL NA PISTA. DEVER DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA. OMISSÃO, RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS DEVIDOS. DANOS MATERIAIS CONSTATADOS. APELAÇÃO PROVIDA.
1. É sabido que mesmo nas situações em que há identificação do proprietário do animal abalroado em acidente de trânsito, nos termos do art. 936 do Código Civil, não há afastamento automático da responsabilidade estatal, considerando-se o dever do Poder Público de garantir condições de segurança e trafegabilidade em suas vias. Em especial no caso dos autos, tendo em vista o desconhecimento do dono do animal atingido, restringe-se à análise apenas da responsabilidade civil do Estado.
 2. Os autores comprovaram satisfatoriamente, mediante provas durante a instrução processual, que o óbito de José Messias Vieira Nunes ocorreu em razão de um animal que adentrou a estrada, demonstrando a verossimilhança das alegações. A presença indevida de animal na pista evidencia conduta omissiva e culposa do ente estatal, caracterizada pela negligência na fiscalização da estrada, ausência de sinalização e barreiras protetivas, configurando responsabilidade subjetiva por omissão.
5. O falecimento de um ente querido, o qual, exerce papel fundamental na família, principalmente, no âmbito emocional e afetivo, ocasiona a seus familiares profunda dor, tristeza, sofrimento, angústia, forte abalo psicológico, sentimentos estes inquestionáveis e que ensejam o dever de indenizar, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois, o dano é inerente ao próprio ato ilícito.
6. Assim sendo, levando-se em consideração todos esses parâmetros, especialmente as circunstâncias do fato, as condições econômicofinanceiras das partes, a gravidade do dano e a extensão de seu efeito lesivo, aliados à vedação ao enriquecimento sem causa e a necessidade de punição do ilícito praticado, fixa-se o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para ser repartido igualmente entre os requerentes, que atende aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
7. Presentes os elementos necessários para responsabilização do DER-PI pelo evento morte, a jurisprudência do Superior Tribunal de         Justiça reconhece devida a indenização por danos materiais, visto que a dependência econômica dos filhos menores é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova.
8. Apelação provida. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente